Tribunal: TJES
Processo: 0014394-77.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014394-77.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON. VALOR REDUZIDO PELA SENTENÇA RECORRIDA. REDUÇÃO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1 – Considerando que a sentença recorrida demonstrou as razões pelas quais entendeu pela redução do valor da multa e que as razões do presente recurso não conseguiram demonstrar o contrário, correta a redução implementada por estar em conformidade com a natureza sancionatória e pedagógica e não gerar enriquecimento sem causa do instituto que defende o interesse dos consumidores. 2 - Tendo-se em conta que o pedido de anulação da multa não foi acolhido, apenas o pedido de redução de seu valor, restou caracterizada a sucumbência recíproca das partes, na proporção de 50%. 3 - “Os honorários advocatícios, todavia, deverão observar o proveito econômico obtido por ambas as partes na demanda, valendo consignar, inclusive, que tal matéria é de ordem pública, podendo ser conhecida independentemente do questionamento das partes” (Apelação Cível n.º 5003545-92.2018.8.08.0024). 4 - Recurso desprovido. Honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0014394-77.2019.8.08.0024

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA:
TELEMAR NORTE LESTE S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação em razão da Sentença (fls. 299-303), por meio da qual o MM Juiz julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na presente Ação Ordinária para reduzir o valor da multa aplicada no processo administrativo nº 0411-056.506-4, que era de R$ 71.321,92 (setenta e um mil trezentos e vinte e um reais e noventa e dois centavos) para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A Empresa/Apelada ajuizou a presente ação requerendo (1) a declaração de nulidade da decisão proferida no Processo Administrativo n° 0411-056.506-4 ou, subsidiariamente, (2) a redução da multa aplicada por afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

O MM Juiz julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida, por entender que não restou demonstrada qualquer irregularidade no processo administrativo que resultou na aplicação da multa questionada. Contudo, entendeu por reduzir o seu valor, destacando que:

In casu,
a decisão administrativa referenciada, aplicou multa de R$71.321,92. que em meu entendimento, mesmo considerando o ato ilícito perpetrado pelo Requerente, bem como o seu porte econômico, se mostra desproporcional, visto que, embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a mesma não pode ser fonte de enriquecimento sem causa, devendo ser reduzida a fim de atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, observados os parâmetros descritos no art. 57 do CDC, entendo pela redução da multa para R$15.000,00 (quinze mil reais), sobretudo se considerado que a empresa requerente solucionou o impasse com o consumidor, cancelando as cobranças realizadas.

Seguiu-se o presente recurso no qual o Estado/Apelante alega que deve ser mantido o valor da multa aplicada pelo Procon e que há desproporcionalidade na condenação ao pagamento de 50% dos honorários advocatícios, visto que apenas o pedido subsidiário foi acolhido.

A multa em questão foi aplicada em razão de reclamação formulada por consumidor
que recebeu cobrança em sua residência relativa a uma linha telefônica que afirmou não ter contratado e assim seu nome teria sido negativado
.

O Procon Estadual, por entender que os direitos do consumidor foram lesados, aplicou multa no valor de R$ 71.321,92 (setenta e um mil trezentos e vinte e um reais e noventa e dois centavos), valor esse que foi reduzido pela sentença para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A multa possui caráter pedagógico e sancionatório, devendo ser fixada em conformidade com os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade e de acordo com os parâmetros estabelecidos no art. 57, do CDC, ou seja, (a) a gravidade da infração, (b) a vantagem auferida e (c) a condição econômica do fornecedor.

O Poder Judiciário pode reduzir o valor de multas administrativas, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, indicando os motivos concretos para revisão do
quantum
arbitrado, sob pena de restar preservada a presunção de legitimidade do ato administrativo sancionatório.

A sentença recorrida indicou os fundamentos que motivaram a redução do valor da multa aplicada, quais sejam, “
mesmo considerando o ato ilícito perpetrado pelo Requerente, bem como o seu porte econômico, se mostra desproporcional, visto que, embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a mesma não pode ser fonte de enriquecimento sem causa, devendo ser reduzida a fim de atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”.

A sentença recorrida demonstrou as razões pelas quais entendeu pela redução do valor da multa e que as razões do presente recurso não conseguiram demonstrar o contrário, correta a redução implementada por estar em conformidade com a natureza sancionatória e pedagógica e não gerar enriquecimento sem causa do instituto que defende o interesse dos consumidores, mesmo considerando o valor histórico da multa.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS à EXECUÇÃO FISCAL – PROCON – INFRAÇÃO – DOSIMETRIA – FUNDAMENTAÇÃO – MULTA – REDUÇÃO DO QUANTUM – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS – RECURSO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas independentemente do número de consumidores. 2. Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. 3. Nessa linha de raciocínio, mostra-se desproporcional a imposição de multa no patamar de R$ 28.338,46 (vinte e oito mil e trezentos e trinta e oito reais e quarenta e seis centavos), em razão da falha na prestação dos serviços, sendo mantida a redução para R$ 12.000,00 (doze mil reais). 4. Com o julgamento de parcial procedência do pedido, houve substancial redução do valor da multa aplicada pelo PROCON, sendo hipótese, pois, de sucumbência recíproca, exatamente como afirmou o Magistrado na Sentença recorrida. 5. Recurso desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL n. 0019476-32.2015.8.08.0347, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 4ª Câmara Cível, Data: 20/11/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON – MULTA – ANULAÇÃO AFASTADA - REDUÇÃO DO VALOR FIRMADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – POSSIBILIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, sendo certo que a análise pode rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade. 2. Nas situações em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, concluo ser possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. 3. No caso dos autos, observo que a multa, muito embora legitimamente arbitrada pelo agente do Procon, fundado em seu Poder de Polícia em atenção aos termos do artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, o valor fixado não guarda consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, haja vista não ser o mais coerente com o caso concreto, sobretudo se considerado que se relaciona a reclamação de apenas um consumidor, de modo que sua finalidade pode ser atendida com a redução do montante inicialmente arbitrado. 4. Entendo que a redução da multa para R$10.000,00 (dez mil reais), atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista e, de outro lado, não assume caráter meramente arrecadatório pelo ente público. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL n. 0007064-58.2021.8.08.0024, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, Data: 31/05/2023).

[...] 6. - A redução do valor da multa estabelecida na respeitável sentença recorrida encontra respaldo na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, que já assentou: Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade da conduta praticada pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, pode o Poder Judiciário alterar o valor da sanção (Apelação cível n. 0023324-94.2013.8.08.0024, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, data do julgamento: 13-04-2021, data da publicação no Diário: 10-09-2021) e que A redução do valor da multa arbitrada pelo PROCON, quando devidamente fundamentada, não tem o condão de afrontar o disposto pela súmula vinculante nº 10, vez que, não houve análise de constitucionalidade difusa da legislação e a inaplicabilidade da lei se mostrou inadequado à realidade fática do caso concreto (Apelação cível/remessa necessária n. 0006148-29.2018.8.08.0024, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, data do julgamento: 11-02-2020, data da publicação no Diário: 19-02-2020). [...] (TJES, Apelação Cível, 024130192719, Relator: DES. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/03/2023, Data da Publicação no Diário: 17/03/2023).

O Município/Apelado argumenta, ainda, que há desproporcionalidade na condenação ao pagamento de 50% dos honorários advocatícios, visto que apenas o pedido subsidiário foi acolhido.

Como cediço, as questões relativas aos ônus da sucumbência devem ser analisadas à luz do Princípio da Sucumbência e do Princípio da Causalidade, de forma que o processo não traga qualquer ônus para a parte vencedora ou para aquela que não deu causa ao litígio.

De fato, havendo uma vitória em menor extensão que o pedido autoral, a responsabilidade pelos ônus da sucumbência se desiguala, dando-se em parcelas iguais ou diferentes para mais ou para menos que a metade, podendo, até mesmo, atingir parcela mínima do pedido.

Ressalta-se que tanto é vencido em parcela quem não ganhou o todo que pediu quanto é vencedor em parte quem não foi condenado na integralidade do pedido do outro litigante.

In casu
, a Empresa/Apelada formulou na petição inicial o pedido de anulação da multa imposta ou, alternativamente, a redução de seu valor.

Considerando que o pedido de anulação da multa não foi acolhido, apenas o pedido de redução de seu valor, restou caracterizada a sucumbência recíproca das partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento).

Acerca da possibilidade de utilização do proveito econômico como base de cálculo para a fixação de honorários advocatícios, cito os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. NATUREZA CONSTITUTIVA-NEGATIVA. MULTA PROCON. REDUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXADOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. Nos termos do art. 85, §2º do CPC, “Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa” [...]; 2. A sentença da ação anulatória de sanção administrativa aplicada pelo Procon é constitutiva-negativa, de modo que, em caso de redução da multa, os honorários devem ser fixados com base no proveito econômico de cada parte; 3.
O proveito econômico da empresa autuada é a diferença entre o valor da multa originariamente fixada e o reduzido e para a Procon, o seu proveito econômico corresponde ao montante mantido, de modo que estão adequados os parâmetros e percentuais adotados pelo magistrado de origem para os honorários advocatícios
; 4. Recurso conhecido e desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL n.º 0026156-90.2019.8.08.0024, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível, Data: 07/03/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA APLICADA PELO PROCON. DESCONTO EM CONTRACHEQUE. SERVIÇO NÃO SOLICITADO E/OU RECONHECIDO. FALHA NA RELAÇÃO DE CONSUMO. MULTA. REDUÇÃO. CUSTAS. RESSARCIMENTO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. ALTERAÇÕES DE OFÍCIO.
1. A multa aplicada se encontra justificada, ao encontro do disposto no art. 39, inc. III, do CDC. 2. Lado outro, em que pese a conduta ofensiva do apelante, a multa inicialmente aplicada, no montante de R$ 66.083,52, mostrou-se realmente exorbitante, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. Ponderando as peculiaridades do caso, afigura-se devida a redução da multa, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para a quantia de R$ 10.000,00, tal como consignado pela julgadora a quo. 4. Em relação à incidência da correção monetária, cediço que quando o julgador revê o valor fixado na condenação da multa, está levando em consideração os patamares daquele momento para sua fixação, razão pela qual a atualização monetária deve incidir a partir do estabelecimento do quantum pelo magistrado. Já no tocante à multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal, este eg. Tribunal possui entendimento firmado de que os juros de mora serão aplicados segundo os índices da caderneta de poupança. 5. Não se afigura mínima a sucumbência do apelante se a multa por ele imposta foi significativamente reduzida na sentença, caracterizando a hipótese de sucumbência recíproca. 6. A isenção ao pagamento das custas se aplica tão somente às custas processuais remanescentes, de sorte que deve ser mantida a condenação do apelante a ressarcir 50% (cinquenta por cento) das despesas processuais efetuadas pelo apelado, em razão da existência de sucumbência recíproca. 7. Recurso desprovido.
Os honorários advocatícios, todavia, deverão observar o proveito econômico obtido por ambas as partes na demanda, valendo consignar, inclusive, que tal matéria é de ordem pública, podendo ser conhecida independentemente do questionamento das partes
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL n.º 5003545-92.2018.8.08.0024, Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, 4ª Câmara Cível, Data: 27/03/2023).

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

Finalmente, o § 11 do artigo 85 do CPC estabelece que “
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
”.

A doutrina destaca que “
o dispositivo impõe a fixação de novos honorários em razão do trabalho desempenhado em grau recursal, eventual omissão do tribunal, mesmo quando não provocado pelas partes, tornará a decisão passível de embargos de declaração
” (Neves, Daniel Amorim Assumpção, Novo código de processo civil comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 137).

Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento), em relação ao Município/Apelante.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Recurso de Apelação, majorando os honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento), em relação ao Município/Apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao recurso.